Tribunal: TJPA
Processo: 0814496-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814496-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILSON BRAGA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO C/C MILICIA PRIVADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP por extensão não se aplica ao caso concreto.

4.
Partes que não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao correu.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0814496-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILSON BRAGA COSTA

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0801894-25.2023.8.14.0060

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR, OAB/PA 26.917,
em favor do paciente
GILSON BRAGA COSTA,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ/PA,
nos autos do processo nº
0801894-25.2023.8.14.0060.

O impetrante alega em suma que o Paciente fora preso em flagrante delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em circunstâncias de diligências policiais que apuram o crime ocorrido no dia 29 de agosto de 2023, quanto a uma suposta tentativa de homicídio qualificado.

Aduz que a prisão do custodiado somente ocorreu devido ao fato de ter ido buscar o carro na oficina, e dentro do veículo ter sido encontrado uma arma de fogo, mas não possui envolvimento algum com o delito de tentativa de homicídio.

Infere que o corréu Rosenildo era o dono do veículo utilizado no suposto crime de tentativa de homicídio e que estava em posse de arma de fogo sem permissão e o mesmo ainda conhecia o mandante do crime, de modo que ainda assim recebeu o benefício da substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares.

Desta feita, requer por extensão, o mesmo benefício, qual seja, a substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, uma vez que estaria em situação idêntica à de Rosenildo.

Requer, assim, a medida liminar para que seja concedida a ordem, determinando a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão de Rosenildo da Silva Cunha ao paciente. No mérito, deseja a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 22.09.2023, por meio do Documento de Id 16182462.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no Auto de Prisão em Flagrante, Auto/Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Reconhecimento por foto, bem como no depoimento de partes e testemunhas.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

“(...)
Em relação ao Investigado GILSON BRAGA COSTA, entendo que a representação da autoridade policial merece acolhimento.
De início, vê-se que a imputação que pesa sobre o representado é de ter cometido crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP. Ainda, anoto que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva. No caso em tela, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar. Vejamos: No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente demonstradas no auto de prisão em flagrante, cabendo anotar, em especial, que o acusado estava na posse e condução do veículo supostamente utilizado no delito sob investigação, no qual foi localizado, ainda, uma arma de fogo e munições. Quanto ao periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado (contra a vida humana, em aparente situação de emboscada, concurso de agentes e utilização de arma de fogo), bem como em vista da periculosidade do agente, considerado o modus operandi do delito (conforme já mencionado) e seus antecedentes criminais (certidão ID 99812154 indica que o flagranteado possui ação penal contra si em andamento nesta comarca). Desse modo, seu estado de liberdade acarreta risco concreto à ordem pública local e ao bem jurídico tutelado criminalmente, justificando a necessidade da custódia cautelar de forma a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação. Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021). Por consequência de todo o exposto acima, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, o que evidencia a necessidade de ser decretada a custódia cautelar do autuado. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP,
CONVERTO A CUSTÓDIA FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA de GILSON

BRAGA COSTA
, em face da necessidade de
garantir a ordem pública
, além de não ser possível a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).
EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO NO SISTEMA BNMP.
(...)”

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do ilícito e da periculosidade do agente, através do
modus operandi
perpetrado pelos indivíduos, que tentaram ceifar a vida da vítima, utilizando-se de emboscada, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sem deixar de mencionar que o paciente já vinha em contato com a vítima, lhe cobrando sobre eventual furto de uma bomba que ele teria feito e que pertencia ao suposto mandante do delito, o nacional Adenisio.

Ademais, trata-se de suplicante que possui maus antecedentes, como se verifica do documento de Id 16036339, fl. 286.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente em razão de seu modus operandi, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso em tela, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão modus operandi do delito, que traduz gravidade da conduta perpetrada, pois o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, Sidney, pelas costas, não se consumando o homicídio por razões alheias à vontade do agente, que, por ato contínuo, veio também a provocar lesões corporais no cunhado do ofendido 3. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" ( RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 28/8/2014). Precedentes. 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 110299 PR 2019/0085581-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ATROPELAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada em razão do modus operandi empregado na conduta delituosa, consistente em tentativa de homicídio causada por atropelamento, além de relatos de que a vítima já vinha sofrendo ameaças de morte perpetradas pelo paciente, em razão de desavenças relacionadas a contratos da prefeitura local. Está evidenciada, assim, a periculosidade do agente a fundamentar a segregação para acautelar a ordem pública. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 480030 SP 2018/0309998-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

DO BENEFÍCIO DA EXTENSÃO AO PACIENTE

No que tange ao pedido de extensão dos benefícios da medida cautelar diversa da prisão que recebeu Rosenildo da Silva Cunha, adianto que não assiste razão ao suplicante.

Inicialmente cumpre registrar que Gilson Braga Costa foi indiciado pelo suposto cometimento do delito de tentativa de homicídio (art. 121, I, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB), Constituição de Milícia Privada (art. 288-A, do CPB) e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

Já Rosenildo da Silva Cunha foi indiciado tão somente no art. 16 da Lei 10.826/03 (Porte Ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Ademais, os indícios apontam que Gilson dirigia o carro que foi utilizado para o cometimento da infração penal, não sendo apontado Rosenildo no evento delituoso.

Assim, verifica-se que as partes não se encontram sob a mesma situação jurídico-processual, impossibilitando a extensão dos efeitos concedidos na decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao correu.

Isso porque os crimes são distintos, com penas distintas, sendo que há Rosenildo foi dado a medida cautelar diversa da prisão, pois não estariam presentes os requisitos da custódia preventiva, além do que, como dito alhures, o mesmo só foi encontrado com arma de fogo em um veículo, sem que haja indício mínimo de sua participação na tentativa de homicídio a vítima Lucas, diferente de Gilson.

Vejamos nossa jurisprudência quanto ao tema exposto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PET NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas. Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício, mantido o regime fixado pela origem. II - Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus, ressalta-se que é descabida a referida postulação, como sucedâneo recursal, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. III - Ademais, não merece reparo a decisão agravada, pois nos termos do art. 5º da recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020 a prisão do peticionante pode ser reavaliada pelo Juízo da execução penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no PExt no REsp: 1525439 SP 2015/0080347-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MODUS OPERANDI. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese cometido, consistente em homicídio qualificado, em concurso de quatro agentes, contra vítima que se encontrava algemada no interior de uma viatura policial, em local público e diante de várias testemunhas, após terem torturado a vítima. Verifica-se, ainda, a maior reprovabilidade da conduta do paciente, policial militar que se encontrava no momento do delito fardado, se utilizando da viatura e das armas da corporação, consoante consignado pelas instâncias originárias, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, tudo a justificar a imposição da medida extrema. Precedentes. IV - Não há identidade fático-processual entre as partes, não cabendo, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir o pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva. Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 509243 AM 2019/0130064-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2019).

Nosso E. Tribunal de Justiça possui entendimento correlato, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0800892-11.2020.8.14.0000 PACIENTE: ANTÔNIO CLAUBERSON QUADROS SILVA IMPETRANTE: MARCOS CARVALHO DE ARAUJO - Adv. IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ...Ver ementa completaA CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA-PROCESSUAL. RÉU QUE POSSUI REGISTROS ANTERIORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A extensão dos efeitos da concessão de liberdade provisória deferida a um dos réus do mesmo processo (art. 580 do CPP) depende da análise de dois requisitos, quais sejam: a identidade das situações fático-processuais e o benefício não ter sido alcançado em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado. 2. Uma vez que no presente há divergências entre a situação fática processual do ora paciente (que responde pela prática de outro delito) e da corré beneficiada com a liberdade provisória, n&ati (TJ-PA - HC: 08008921120208140000, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/03/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 19/05/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 06/10/2023